Tribunal: TJES
Processo: 5028462-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028462-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL GOMES LEAL

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE EM CONDUTA PREGRESSA E POSTERIOR CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Samuel Gomes Leal contra sentença que, no âmbito de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada e revogou liminar anteriormente concedida, a qual havia permitido sua permanência em cargo público temporário.

O apelante sustenta ter sido ilegal sua exclusão do processo seletivo, por se basear em processo criminal sem trânsito em julgado, violando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal diante do exaurimento do prazo do contrato temporário em razão da liminar; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato, fundada em sua conduta pregressa e posterior condenação criminal definitiva, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A revogação da liminar em sentença desconstitui os efeitos provisórios anteriormente concedidos, de modo que o debate sobre a legalidade da exclusão do certame permanece relevante, não havendo perda do interesse recursal.

4)
A exclusão de candidato em concurso público por ser apenas réu em ação penal sem trânsito em julgado, por si só, afronta o princípio da presunção de inocência, conforme orientação do STF (AgRg no AI 769.433/CE).

5)
A investigação social não se limita à existência de antecedentes criminais, sendo legítima sua utilização para avaliar a idoneidade moral e a conduta social do candidato, especialmente para cargos públicos que demandam elevada confiança e comportamento ético, conforme jurisprudência do STJ (RMS 22.089/MS; AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO; REsp 1789623/RJ).

6)
A exclusão do apelante não se baseou unicamente na existência de ação penal em curso, mas sim em parecer administrativo fundamentado, que relatou condutas incompatíveis com a moralidade administrativa, incluindo registros policiais por lesão corporal, ameaça e apropriação indébita.

7)
A superveniência do trânsito em julgado da condenação criminal contra o apelante constitui fundamento autônomo e legítimo para sua exclusão do certame, nos termos da jurisprudência do STF (RE 560.900/DF – repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da liminar em sentença restabelece a situação jurídica anterior, mantendo a relevância do julgamento de mérito, ainda que esgotado o prazo contratual.

2. A investigação social pode embasar a exclusão de candidato com conduta pregressa incompatível com o cargo, mesmo na ausência de condenação penal definitiva.

3. A superveniência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui causa legítima para exclusão de concurso público, compatível com a jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12/2/2010; STF, RE 560.900/DF, repercussão geral; STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019; STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/04/2019, DJe 29/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

O apelado alega a perda superveniente do interesse recursal, sob o argumento de que o apelante, por força da liminar, já usufruiu do período máximo de 24 meses do contrato temporário.

Na hipótese, em que pese tenha ocorrido o exercício do cargo durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, pretendido pelo apelante, a revogação da liminar em sentença tem o efeito de desconstituir os direitos ou benefícios concedidos provisoriamente, restabelecendo a situação jurídica anterior à sua concessão.

Portanto, a discussão sobre a validade do ato administrativo de exclusão permanece relevante para o deslinde da causa, haja vista que a pretensão do apelante é a de reverter a decisão que revogou a liminar e manteve a sua desclassificação, mesmo que os efeitos práticos da liminar já tenham se exaurido.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelante busca a reforma da sentença que denegou a segurança, sob a tese de que sua exclusão do processo seletivo, com base em processo criminal sem trânsito em julgado, violou os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Pois bem.

A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
. Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, mostra-se vedada em nosso ordenamento jurídico.

Cite-se, a respeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 12/2/10)

Não se deve ignorar, obviamente, que a investigação social não se limita a verificar eventuais condenações que pesem sobre o candidato.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também,
para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes
.
” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

Nesse sentido também caminha a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Omitido.

II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.

IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional.

V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Omitido.

IX - Agravo Interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 E 284/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 220-221, e-STJ, destaquei): ‘Como se extrai da certidão de fls. 38 - 33 ejud, a eliminação do Apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência do 'TERMO CIRCUSTANCIADO n° 108 -0068112010, no qual o candidato figura como autor do crime de Resistência, Desobediência, Desacato, tipificados nos artigos 329, 330, 331, respectivamente, quando fora abordado por policiais militares, conduzindo uma moto com o capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar a CNH, falando palavras de baixo calão. Desse fato, gerou-se o processo n°09004232.12.2010.8.19.0063, no JECRIM da Comarca de Três Rios, no qual o candidato foi submetido à transação penal.'
Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no art. 27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe. Tratando-se de concurso para Polícia Militar, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública.

Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

2. A fundamentação utilizada pela Corte de piso para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

4. Com efeito, ‘a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar’. (RMS 45.139/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2017).

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Sob esse prisma, oportuno destacar que a decisão administrativa que o declarou inapto não se baseou exclusivamente na existência da ação penal, mas sim
na análise global de sua conduta pregressa
.

O Parecer da NINT detalha a existência de registros policiais por "Crimes Contra A Pessoa: Constrangimento Illegal, E Desvio De Dinheiro", "Lesão Corporal Leve" e "Ameaça", além do processo criminal por apropriação indébita contra o BANESTES.

O parecer conclui que o histórico do candidato indica "
atos e conduta incompatíveis com padrão de comportamento, moralidade, probidade exigíveis ao agente público
" (Id. 8963156).

Ademais, a sentença de primeira instância levou em consideração fato superveniente relevante, qual seja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida no processo criminal nº 0003833-69.2015.8.08.0012.

Nesse cenário, houve alteração significativa da situação jurídica do candidato, pois
a existência de condenação criminal definitiva é causa legítima para a exclusão em concurso público
, alinhando-se com a própria tese de repercussão geral do STF (RE 560.900/DF).

Logo, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego
provimento
.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões